Tribunal: TJMT
Processo: 1000822-93.2024.8.11.0051
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000822-93.2024.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LUIZ FELIPE DONATO LOPES - CPF: 061.583.721-29 (APELANTE), KELLY CRISTINA SILVA AMARAL - CPF: 032.989.611-32 (ADVOGADO), WENDER SIQUEIRA CONCEICAO - CPF: 060.770.111-00 (APELANTE), VANESSA SOUZA DE OLIVEIRA - CPF: 028.614.511-14 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1000822-93.2024.8.11.0051

APELANTE: LUIZ FELIPE DONATO LOPES, WENDER SIQUEIRA CONCEICAO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DE BUSCA DOMICILIAR. INOCORRÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO DE UM DOS APELANTES POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou Luiz Felipe Donato Lopes e Wender Siqueira da Conceição pelo crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/2006), em razão dos entorpecentes localizados no cumprimento do mandado de busca e apreensão.

II. Questão em discussão

As questões controvertidas consistem em: (i) verificar a existência de nulidade na busca domiciliar, por suposta extrapolação dos limites do mandado judicial; (ii) analisar o pedido de absolvição, por ausência de provas quanto a Wander; (iii) avaliar a possibilidade de desclassificação do crime de tráfico para uso próprio ou aplicação do tráfico privilegiado em relação a Luiz Felipe e se ele tem direito à atenuante da confissão e ao regime mais brando.

III. Razões de decidir

A busca e apreensão foi regularmente realizada, ocorreu no endereço declinado no mandado, sem indícios de excesso ou irregularidades, inexistindo nulidade.

A materialidade e a autoria delitiva quanto a Luiz Felipe Donato Lopes estão evidenciadas pelo conjunto probatório, especialmente pelas drogas apreendidas, circunstâncias do flagrante, depoimentos policiais e elementos colhidos na investigação.

Descabida a alegação de uso próprio, diante da variedade, quantidade e forma de acondicionamento das drogas, bem como a localização de apetrechos típicos da traficância e dinheiro encontrados no local.

Correta a negativa de incidência da minorante do tráfico privilegiado, tendo em vista a existência de provas de dedicação à atividade criminosa.

A alegação de que os entorpecentes se destinavam ao próprio consumo afasta a atenuante da confissão, conforme Súmula 630 do STJ.

Por outro lado, a fragilidade das provas em relação a Wender Siqueira da Conceição, impõe a absolvição nos termos do art. 386, VII, do CPP.

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido. Absolvição de Wender Siqueira da Conceição. Mantida a condenação de Luiz Felipe Donato Lopes.

Tese de julgamento: "1. Não há nulidade quando a busca e apreensão ocorre sem excesso e respeita os limites do mandado. 2. A apreensão de drogas em quantidade, variedade, de apetrechos típicos da traficância, associada aos depoimentos policiais confirmando a traficância, justifica a condenação nas penas do art. 33 da Lei n. 11.343/2006. 3. A absolvição é impositiva quando ausente prova de autoria, nos termos do art. 386, VII, do CPP."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XI; CPP, arts. 6º, 240, 386, VII; Lei nº 11.343/2006, art. 33.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 950.870/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 19/02/2025; STJ, AgRg no AREsp 2.791.816/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 20/03/2025; TJMT, NU 0012547-65.2020.8.11.0042, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 02/05/2023.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1000822-93.2024.8.11.0051

APELANTE: LUIZ FELIPE DONATO LOPES, WENDER SIQUEIRA CONCEICAO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por Luiz Felipe Donato Lopes, condenado à pena de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, e 520 (quinhentos e vinte) dias-multa, e Wender Siqueira da Conceição, condenado à pena de 7 (sete) anos, 11 (onze) meses e 8 (oito) dias de reclusão, e 600 (seiscentos) dias-multa, ambos em regime fechado, por infração ao art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas).

Em suas razões, assevera que: 1)
“
a apreensão das sobreditas substâncias entorpecentes que comprovaram a materialidade delitiva foi realizada no domicílio do apelante Luiz, sem justa causa e sem mandado judicial que autorizasse a entrada no local
”, pois, “
acontece que, durante a execução da operação policial, os agentes estatais entraram na residência do defendente Luiz
,
vizinho do Sr. Ivonei Ketens – o qual não era investigado ou suspeito –, sem ordem judicial para tanto
”; 2) “
em nenhum momento foi pedido permissão para que os policiais entrassem na residência do Luiz já que o mandado não se dirigia a ele, que se encontrava dormindo em sua cama, dessa forma, violaram o direito constitucional e invadiram a residência do apelante com um mandado de busca para outra pessoa, pois mesmo se tratando de um único endereço, as casas são delimitadas, casuística que gera nulidade de todos os elementos de informações e provas advindas da “diligência” realizada
”; 3) deve ser reconhecida a nulidade da
“busca e apreensão decretada, uma vez que no momento do pedido e decretação não existiam fundadas razões capazes de autorizar a medida cautelar, pois embasado em versões contraditória da suposta vítima
”; 4) Wender deve ser absolvido por falta de provas; 5) Luiz Felipe tem direito a desclassificação da conduta, pois se trata de usuário ou o reconhecimento do tráfico privilegiado, a atenuante da confissão e ao regime semiaberto
Id.
277501890 - pág. 1-19).

Contrarrazões pela manutenção da sentença (Id.
277501892 - pág. 1-10).

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifesta pela “
rejeição da preliminar arguida e o desprovimento do recurso interposto”
(Id.
278780850 - Pág. 1-16
).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1000822-93.2024.8.11.0051

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia imputou aos réus o crime de tráfico de drogas e encontra-se vazada nos seguintes termos:

Consta do incluso inquérito policial que no dia 26/02/2024, por volta de 06h, na residência situada na Avenida Bahia, n.º 418, Bairro Eckert, neste Município e Comarca de Campo Verde/MT, os denunciados, agindo em unidade de desígnios, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, tinham em depósito, para fins que não o consumo próprio, substâncias entorpecentes, consistentes em: 52 pedras de pasta base de cocaína, pesando, no total, 8,50 gramas; 18 trouxinhas de cocaína em forma de pó, pesando, no total, aproximadamente 14,67 gramas; e 1 porção de maconha, pesando aproximadamente 191,35 gramas, todas descritas no auto circunstanciado de busca e apreensão de ID Num. 148037032 e no termo de exibição e apreensão de ID Num. 148037033, drogas alucinógenas que determinam dependência física e psíquica, conforme auto de constatação provisório de substância entorpecente de ID Num. 148037037 e laudo pericial de exame em substância química definitivo de ID Num. 148037647.

Segundo restou apurado, na época dos fatos, o denunciado Wender comercializava entorpecentes na residência situada na Avenida Bahia, n.º 418, Bairro Eckert, neste Município e Comarca de Campo Verde/MT, agindo em unidade de desígnios com o denunciado Luiz Felipe Donato Lopes e com outros indivíduos (não identificados), os quais se revezavam para tomar conta do referido ponto de venda de drogas, conhecido por usuários como “Boca do Negãozinho” (apelido do denunciado Wender).

Na data do fato, o denunciado Luiz estava no interior da referida residência, onde ele e o denunciado Wender tinham em depósito as drogas acima descritas, para fins que não o consumo próprio, e por volta de 06h, equipes de policiais civis ingressaram no imóvel, em cumprimento a um mandado de busca e apreensão expedido por este D. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Campo Verde/MT, oportunidade em que abordaram o denunciado Luiz e o usuário de drogas Josias da Cruz, que estava no local para comprar pasta base de cocaína.

Durante as buscas efetivadas, os policiais lograram êxito em encontrar, embaixo de um travesseiro que havia na cama que o denunciado Luiz estava utilizando, a porção de maconha, as cinquenta e duas pedras de pasta base de cocaína, e as dezoito trouxinhas de cocaína em forma de pó acima descritas, que ele e o denunciado Wender tinham em depósito no local, para fins que não o consumo próprio, bem como localizaram duas balanças de precisão e um facão.

Além disso, em um dos bolsos da calça do denunciado Luiz, os policiais acharam a quantia de R$ 1.183,50, em moeda corrente, fracionada em cinco cédulas de R$ 100,00, quatro cédulas de R$ 50,00, doze cédulas de R$ 20,00, catorze cédulas de R$ 10,00, onze cédulas de R$ 5,00, vinte e uma notas de R$ 2,00, seis moedas de R$ 1,00, e uma moeda de R$ 0,50, tudo conforme descrição feita no boletim de ocorrência de ID Num. 148037031, auto circunstanciado de busca e apreensão de ID Num. 148037032, e termo de exibição e apreensão de ID Num. 148037033.

Em razão do ocorrido, o denunciado Luiz foi preso em flagrante delito e conduzido para a Delegacia de Polícia Judiciária Civil, para onde também encaminharam o usuário de drogas Josias, o qual prestou declarações dando conta de que “tinha conhecimento de que no local em que foi abordado nesta manhã, comercializavam entorpecentes”, que “pela terceira vez desde que chegou nesta urbe, foi até o local para comprar pasta base de cocaína”, que “o local é conhecido como ‘Boca do Negãozinho’”.

O usuário Josias afirmou, ainda, que “no local não fica apenas uma pessoa, há uma rotatividade de pessoas para comercializar os entorpecentes no local, mas quem é o cabeça mesmo, é o Negãozinho, que é o dono”, referindo-se ao denunciado Wender, e inclusive o indicando como sendo “o indivíduo que chegou nesta Unidade por último (Wender Siqueira Da Conceição)”, posto que, na mesma data, o denunciado Wender também foi preso e conduzido para a Delegacia de Polícia Judiciária Civil. Por fim, consta dos autos que o sistema de monitoramento da tornozeleira do denunciado Wender prova que ele frequentava intensamente o local.
[...]
(Id.
256438758 - pág. 1-3).

Como visto, a defesa invoca a nulidade da busca domiciliar, aduzindo que os policiais revistaram imóvel diverso do que constava no mandado e que diligência ocorreu em desacordo com as recomendações legais.

No entanto, pretende, de fato, a
absolvição
, com base na ausência de materialidade delitiva, o que demanda minuciosa análise de fatos e provas.

Assim sendo, a tese será enfrentada no mérito recursal.

A natureza nociva das substâncias apreendidas encontra-se demonstrada pelo
laudo pericial
n.
512.3.10.9871.2024.164382-A01, que
atestou
positivo para cocaína e maconha
(Id.
256438751 - pág. 1-3
).

Na fase inquisitorial, o IPC Rodrigo Amorim Sousa descreveu a busca, nos seguintes termos:

Que nesta data de 26.02.2024, estava juntamente com demais Policiais Civis e Militares, dentre estes o dr. Philipe de Paula, ocasião que
procederam com o cumprimento do mandado de busca e apreensão

10002287920248110051, na Av. BAHIA, n. 418
, sendo que no local foram localizados em um dos quartos nos fundos da residência

do suspeito Luiz Felipe Donato Lopes
,
onde foi localizado embaixo do travesseiro da cama de Luiz, onde este dormia na ocasião
, 52 (cinquenta e duas) pedras, aparentando ser pasta-base de cocaína, 18 (dezoito) trouxinhas de pó branco, aparentando ser cocaína, 01(uma) porção média de erva prensada, aparentando ser maconha; Que durante a busca pessoal, o depoente ainda localizou em um dos bolsos da calça de Luiz o valor de R$ 1.183,50 (hum mil cento e oitenta e três reais e cinquenta centavos), sendo em espécie e em moeda corrente, o qual era "trocado", dispostos em cédulas de: 5 notas de R$100,00, 4 notas de R$50,00, 12 notas de R$ 20,00, 14 notas de R$10,00, 11 notas de R$5,00, 21 notas DE R$ 2,00, 6 moedas de R$1,00 e 1 moeda de R$0,50; Que no local também foi localizado e apreendido, 01(um) facão e um pedaço de fio de aproximadamente 2 metros, salientando que os referidos materiais são os objetos de busca; Que ainda foi localizado, 02(duas) balanças de precisão; Que no local, foi informado como testemunha, o SR. Josias da Cruz e salienta que estava em uma residência ao lado, o sr. Ivonei Ketens, porém não tinha qualquer envolvimento dos fatos ocorridos nesta residência [...]
(Id. 256439196 - pág. 3-4).

O depoimento de Philipe de Paula da Silva Pinho foi no mesmo sentido (Id.
256439196 - pág. 5-6).

Josias da Cruz confirmou que estava no local da busca para comprar drogas:

Que está em Campo Verde/MT em situação de morador de rua, vindo de Várzea Grande/MT; Que é usuário de pasta-base há aproximadamente uns 25 anos e também ingere bebida alcoólica;
Que tinha conhecimento de que no local em que foi abordado nesta manhã, comercializavam entorpecentes, e então, o depoente pela terceira vez desde que chegou nesta urbe, foi até o local para comprar basta-base de cocaína
; Que indagado como informaria para um conhecido o local em que comercializa entorpecentes e que o depoente estava nesta manhã de 26.02.2024, respondeu
que o local é conhecido como "Boca do Negãozinho";
Que indagado se conhece o referido indivíduo informado como sendo “Negãozinho”, respondeu que sim, foi o indivíduo que chegou nesta Unidade por último (Wender Siqueira da Conceição); Que após indagado respondeu que estava no local há aproximadamente uns vinte minutos, sendo que ficou no local devido estar cansado, mas geralmente não consome as substâncias adquiridas no local;
Que esclarece que no local não fica apenas uma pessoa, há uma rotatividade de pessoas para comercializar os entorpecentes no local, mas quem é o "cabeça mesmo, é o Negãozinho", que é o dono
;
Que indagado quanto ao indivíduo Luiz Felipe, respondeu que no momento da abordagem é o referido quem estava "tomando conta do local
"; Que após indagado, respondeu que nesta ocasião, havia comprado apenas uma pedra de basta-base de Luiz, pagando o valor de R$ 12,00 (doze reais); Que esclarece que cada pedra custa acima de R$ 10,00 é o valor que você solicita; Que não é faccionado, tem uma passagem pela polícia por violência doméstica [...]
(Id. 256439196 - pág. 7-8).

Na delegacia de polícia, Luiz Felipe Donato Lopes negou o cometimento do crime:

Que Yasmim é sua ex-namorada e reside no local em que o interrogado fora abordado nesta manhã de 26.02.2024
; Que indagado se comercializa entorpecentes, respondeu que não; Que não tinha de quais drogas estavam localizadas embaixo do travesseiro em que o interrogado dormia com Yasmim, só soube que havia drogas embaixo do travesseiro que dormia, após os Policiais relatarem: "olha a droga aqui, e mostrou"; Que indagado quanto ao valor que estava consigo durante a revista pessoal, respondeu que foi Yasmim quem lhe entregou quando os Policiais chegaram no local; Que não sabe ao certo o que Yasmim faz, mas acredita que ela faz programas; Que nada de ilícito foi encontrado com Yasmim ou com o interrogado; Que deseja constar que no local havia só um travesseiro; Que após indagado, respondeu que os dois estavam usando o mesmo travesseiro; Que não sabe dizer o valor do dinheiro que estava consigo, sabe apenas que estava "amarrado com um elástico de dinheiro";
Que indagado se a residência em que estava pertence a Wender vulgo Negãozinho, respondeu que não, que pertence a Yasmim e segundo esta relatou aos policiais, a residência está locada pelo valor de R$ 500,00
;
Que após indagado, respondeu que não contribui com o pagamento do aluguel;
Que após indagado, respondeu que não possui outras vestes e nem produtos de higiene pessoal, fica de casa em casa, e quando toma banho, lava a roupa e as veste molhadas mesmo; Que é usuário de maconha;
Que após indagado, respondeu que chegou no local por volta das 02:00 horas da manhã e já estavam os dois outros rapazes que vieram conduzidos para esta unidade policial sendo um velho e um outro homem que já foram liberados

[...]

(Id.
256439196 - pág. 11-14).

Na instrução processual,
Philipe de Paula da Silva Pinho – delegado de polícia – ratificou a dinâmica do flagrante:

MP: Doutor, isso aqui é o outro processo que tem contra o caso Wender e também contra o Luiz Felipe, presentes aqui na chamada, que é um desdobramento do mesmo mandado de busca e apreensão, consta aqui que o senhor foi cumprir a diligência, consta aqui, junto com o Rodrigo, então eu gostaria que o senhor relatasse como é que foi isso, por favor.

T: Tá, no caso o tráfico de drogas que foi relatado, correto, só para eu me situar.

MP: Isso.

T
: Bom, nós ingressamos na residência, eu e o Rodrigo, como eu já havia relatado mais cedo, nós localizamos a droga, na verdade, o Rodrigo localizou a droga no colchão ali, embaixo do travesseiro, naquela região do Luiz Felipe, e o dinheiro estava no Luiz Felipe, estava na calça dele, no short, no bolso
dele, e
aí tem uma testemunha que ela falou, em depoimento à delegacia, que ali era a boca do ‘Negãozinho’
, e ali já tinha a determinada... ouvia-se falar que era a boca do ‘Negãozinho’, que é o fundo da casa do Ivonei Kentes.

MP: [...] é o fundo da casa do Ivonei Kentes, o Ivonei Kentes também era investigado, doutor?

T: A princípio, o Ivonei Kentes ele era investigado por ter participado da tortura, mas nós percebemos depois, não me lembro que fim teve, que ele não ficou, pelo menos em relação ao tráfico, em relação ao tráfico, não tinha nenhuma informação relativa a ele, porque o tráfico ocorria no fundo da residência, me parecia, eventualmente, que o Ivonei talvez fosse até um refém do crime lá, enfim
.

MP: Fosse um quê?

T: Um refém daquela situação ali, ter que trabalhar do lado do cara que vendia droga, ter que morar do lado do cara que vendia droga, junto, né?

MP: Entendi, o senhor se recorda se mais alguém disse que ali era a boca do ‘Negãozinho’, o rapaz que foi torturado, ele falou isso também?

T: Não, o rapaz que foi torturado, eu não me recordo se ele chegou a comentar isso,

MP: Porque consta que ele teria dito isso, justamente por isso que o senhor pediu a localização da tornozeleira dele?

T: Ele foi torturado ali na casa amarela, realmente, agora, do processo da tortura, ‘vou me lembrar’ que ele foi torturado na casa amarela; ele foi sequestrado e torturado na casa amarela, agora, o ponto do sequestro, realmente, eu não vou me recordar, mas é um fato interessante, que se nós pegarmos o delito de desaparecimento do Josuel, ele também ocorre nesse mesmo local, vulgo boca do ‘Negãozinho’, né?, também é um local conhecido por ou vender entorpecentes, ou haver ali salves, torturas, etc.

MP: Entendi, então esse usuário disse que ali era... o dono da boca de fumo, no caso, seria o Wender?

T: Exato, boca do ‘Negãozinho’, o Wender Siqueira Conceição, né?, ele é conhecido como ‘Negãozinho’ vulgarmente, e ele fala de maneira muito clara que o Luiz Felipe só estava ali cuidando do negócio, ou seja, o Luiz Felipe era só uma peça intercambiável que estava vendendo droga para o ‘Negãozinho’ naquele dia
.

[...]

Defesa: Além desse depoimento desse usuário Josias, foi colhido algum elemento que comprovasse que aquele local era conhecido como boca do ‘Negãozinho’?

T: Bom, o depoimento dele, né?, também a... não,
só o depoimento dele mesmo, o depoimento dele mesmo,
e assim, faz total sentido, porque se você pega o Ivonei ali, o Ivonei trabalhava de pedreiro para o ‘Negãozinho’, hora que você soma as peças, percebe que faz sentido, o Ivonei ficava ali naquela casa, talvez, de favor, como pagamento, não sei, não aprofundei nisso. [...]
(Id.
256438895 - pág. 1-2 – relatório de mídias).

O depoimento do IPC Rodrigo Amorim Sousa foi esclarecedor:

MP:[...] mostra aqui que o senhor que fez a diligência que levou até a prisão do Luiz, como é que foi essa situação, por favor.

T: Doutor, damos cumprimento nesse mandado de busca e apreensão, uma residência localizada na Avenida Bahia, um anexo ao fundo, um corredorzinho assim anexo ao fundo, aonde chegamos lá, eu esqueci o nome do suspeito aí
.

Juíza: Luiz.

T: O Luiz estava deitado, tinha algumas outras pessoas na cama do lado, acordamos ele, já encontramos droga embaixo do travesseiro dele, já levantou, ele levantou conosco, rendemos as pessoas que estavam lá, tinha cocaína, pasta-base, maconha acho que também, se não me engano, encontramos também no bolso dele, ao fazer a busca pessoal, um bolo de dinheiro enrolado num elástico e mais algumas notas soltas no bolso dele, todo o dinheiro trocado, mil e poucos reais, não vou saber precisar agora o valor
, encontramos um facão também no canto da cama, um pedaço de fio, não sei para quê que estava lá, geralmente tem muitas pessoas que são amarradas, mas estava num canto, fizemos a condução dele para a delegacia.

MP: Certo, aqui fala que foi encontrada balança também, o senhor se recorda?

T: Balança, tinha uma balança de precisão também, estava tudo separadinho em papelotes, prontos para consumo, para venda.

MP: Aqui fala que eram duas balanças, o senhor se recorda?

T: Ah, não me recordo doutor, lembro que tinha.

MP: Quantas pessoas que tinham no local?

T: Doutor, nós conduzimos um tal de Josué, Josias, foi Josias, eu acho, tinha algumas pessoas, estava meio tudo noiado, porém esse menino estava bem são, consciente, não reagiu à prisão, foi tranquilo.

MP: Entendi.

T: Mas tinham outras pessoas usuário de droga lá.

MP: O Luiz, ele falou o quê, o senhor chegou a entrevistar ele a respeito da procedência da droga, do dinheiro, o senhor se recorda?

T: Acho que ele falou... falou que o dinheiro não era dele, era de não sei quem, da namorada, mas estava tudo no bolso dele, estava de posse dele, a droga também,
ele falou que não sabia que estava ali, mas estava embaixo do travesseiro dele
.

MP: Entendi, e esse outro rapaz, o Josias, o doutor chegou a conversar com ele, esse usuário, ou foi só...

T: Eu lembro que na delegacia falou que comprava droga, já não era a primeira vez que comprava droga, e a boca lá era pertencente ao Wender Siqueira
.

MP: [...] em relação ao Wender Siqueira, o senhor como policial, o que o senhor tem de informações a respeito da conduta dele a respeito do mundo do tráfico, o senhor tem informação ou não?

T: O Wender Siqueira, vulgo ‘Negãozinho’, ele já é conhecido, o nosso antigo no mundo do tráfico de drogas, porém, com a polícia, nunca tivemos problemas com ele, de agressividade e tal, mas ele é do mundo do tráfico de drogas, né?, ficou enrolado naquela operação Lama Vermelha, onde conseguimos identificar vários partícipes de uma facção criminosa, né?

MP: Entendi, o senhor sabe dizer se, pelas informações, ele ainda continua faccionado?

T: Doutor, quem vende droga em Campo Verde, conforme já está a investigação anterior, tem que ser uma pessoa faccionada [...].

[...]

Defesa: O senhor se recorda quantas pessoas tinham no local da prisão do Luiz?

T: Doutora... aproximadamente quatro, cinco pessoas, todas já entorpecidas, tinha um que estava, inclusive, passando mal, não tinha nem condições de conduzi-los para a delegacia, né?, onde conseguimos conduzir um, que é o Josias.

Defesa:
Certo, essa casa que vocês fizeram a busca, que o doutor
participou
, era no fundo de outra residência?

T: Era o mesmo um terreno, né?, é um anexo ao fundo, tudo aberto, inclusive, não tinha nem luz.

Defesa: Não tinha luz no local ou na residência?

T: A gente usou muita lanterna para iluminar os cômodos.

[...]

Juíza: Então só tira uma dúvida do local, então tinha uma casa na frente e outro anexo no fundo, é isso?

T: É, a boca de fumo funcionava com um corredorzinho do lado, né?, um corredorzinho como que você vai para o quintal, só que a residência da frente, ela tinha esse corredor e do outro lado um portãozinho fechado, as pessoas da frente não tinham vínculo com as pessoas de trás, né?, com esse acesso de trás,
porém, é a mesma residência
.

Juíza: Mas era tudo no mesmo terreno?

T: Sim.

Juíza: Essa casa da frente tinha ligação para o fundo ou não?

T: Tinha só uma grade fechada que a gente observou não tinha fluxo de pessoas.

Juíza: Entendi.

T: Só porém desse corredorzinho
. . [...]
(Id.
256438895 - pág. 1-2 – relatório de mídias).

Por outro lado, Ivonei Kentes – ouvido na condição de informante porque figura como investigado junto com Wender, pelo crime de tortura – relatou:

Defesa: O Wender neste processo específico está sendo acusado do crime de tráfico de drogas, tendo em vista que a investigação anterior constatou uma ida muito grande do monitoramento dele na sua casa, que seria o local onde foi apreendido a droga, na verdade a casa do fundo, gostaria que você explicasse essa casa onde você morava, que foi objeto de busca.

I: Sim, posso falar?

Defesa: Pode.

I: Então, o Wender, a gente estava fazendo um serviço em uma casa bem próxima, entendeu?, uma casa bem próxima, reforma lá, estava eu, estava ele ajudando lá, e tinha mais um servente que não me recordo o nome também desse servente, a gente estava trabalhando e todo final de tarde a gente ia lá para frente de casa depois do serviço, às vezes bebia uma cerveja, ficava ali, eu tocava uma lanchonetezinha ali também na frente de casa, a gente vendia lanche, então a gente sempre ficava sentado ali na frente.

Defesa: A casa do Luiz é no mesmo terreno que sua casa [...]?

I: Não, ela é no fundo, lá era alugado lá, daí a gente alugava na frente e tinha outra casa que era alugada no fundo, mas não tinha contato, porque a nossa casa era na frente, a entrada era pela direita, e tinha um corredor pela esquerda que dava por trás da casa, que ia parar lá no fundo, que a gente não tinha acesso lá
.

Defesa: Tá, mas no fundo já dava uma outra rua ou nem chegava a travessar uma rua, por exemplo?

I: Não, não, era só dividido o lote mesmo, era dividida a frente e o fundo quando nós alugamos lá.

Defesa: O mandado de busca que foi cumprido, não foi encontrado nada ilícito na sua casa, isso é fato.

I: Não.

Defesa: Na casa do Luiz foi encontrado entorpecentes, ele está preso por isso, você tem conhecimento, você sabe nos dizer, informar se o Luiz trafica droga ali, porque querendo ou não é no fundo da sua casa praticamente, né?, se há alguma movimentação ali, você viu algo, sabe me dizer?

I: Então doutora, não sei dizer, poque a gente também não fica reparando a vida dos vizinhos, a gente trabalha o dia inteiro, trabalhava o dia inteiro de pedreiro, daí quando eu chegava no final da tarde, ficava um pouco ali em casa, ajudava minha esposa na lanchonete, ia dormir cedo, sempre dormi cedo para poder acordar cedo, então eu não acompanho essas coisas.

Defesa: O Wender, sabe me informar se o Wender tinha um vínculo com o Luiz, ele ia na casa do Luiz ou ele só ia na sua casa?

I: Olha, toda vez que a gente saia do serviço ele ficava comigo ali na frente de casa e ia embora, entendeu?, agora se ele tem algum vínculo com ele eu não sei doutora te explicar, eu nem sei direito quem é esse rapaz aí, ele morava lá para o fundo, a gente quase não via ninguém ali.

Defesa: A casa onde o Luiz morava, não sei se você sabe nos dizer, tinha moveis lá dentro, você já chegou a verificar se tinha pelo menos energia ligada, né?, tinha assim, sabe nos dizer?

I: Não sei, a casa do fundo você fala?

Defesa: Isso, tinha energia elétrica lá?

I: Eu creio que sim, porque tinha padrão na frente lá, dois ‘padrão’ lá, daí um padrão era da casa do fundo e outro era da nossa, nunca parei para verificar, mas parece que tinha, acho que sim, não sei.

Defesa: Sabe dizer quanto tempo ele estava morando lá naquela casa?

I: Acho que um mês ou dois, dois meses, se não me engano.

Defesa: E você, quanto tempo você morava lá naquele local?

I: Ah, eu morei uns nove meses mais ou menos, nove ou mais.

Defesa: E por que você foi embora de lá?

I: Eu fui embora de lá porque não tinha serviço mais, depois do que aconteceu lá, entendeu?, ficou ruim para trabalhar, eu não consegui serviço, daí eu tenho uma neném pequena, tenho um outro guri também de seis anos, fez sete agora, tenho um senhor de idade que fica na minha responsabilidade também [...], então para mim ficar lá, sem trabalhar, não dava para mim ficar, então tive que vir para Cuiabá, que eu tinha mais oportunidade aqui, a minha esposa morou muito tempo em Cuiabá, então ela tem um pouco de conhecimento aqui [...].

[...]

MP: Não entendi, essa casa é sua, de quem é a casa?

I: Não, essa casa era alugada, essa casa era uma herança que ficou para minha irmã, daí eu aluguei dela por um tempo, só que eu nem sei onde que ela está, porque depois que eu mudei, entreguei a casa para ela lá, começou a acontecer esses fatos lá, eu peguei e saí, porque a gente não está envolvido com nada do crime, nada errado, a gente está trabalhando, então eu resolvi sair, entreguei a casa para ela, mas eu pagava aluguel lá.

MP: O senhor pagava aluguel para sua irmã?

I: Isso.

MP: Mas não entendi, esse rapaz morava no fundo do mesmo lote, o senhor não sabia que tinha essa pessoa lá, como sua irmã alugava?

I: Eu sabia que tinha uma pessoa lá morando, só que não tinha contato com ele, porque a gente trabalha, a gente não fica em contato com essas pessoas.

MP: Ele alugava também da sua irmã, ele entrou clandestino lá, como que foi isso?

I: Eu creio que ele alugava lá, eu não... eu e minha irmã, depois que minha mãe morreu, a gente não conversa muito, entendeu?, a gente não está conversando muito por causa de uma negligência que ela teve na hora da morte de minha mãe, ela deixou minha mãe abandonada um tempo, e fiquei um tempo sem conversar com ela, eu paguei o aluguel lá um tempo, quando começou acontecer essas coisas, eu vim para Cuiabá, vim trabalhar aqui, e entreguei a casa para ela, creio que já esteja até alugada aquela casa lá já.

MP: Então o senhor não sabe dizer a que título esse rapaz morava lá nos fundos?

I: Não, eu sei que ele estava lá há mais ou menos uns dois meses, entendeu?, como esse pessoal fica muito... de dia a gente não via ninguém lá, que eu vinha para almoçar em casa, e na hora da janta não via ninguém, ali se tivesse alguma movimentação era mais tarde, era muito raro a gente ver alguém passando por ali durante o dia.

[...]

Juíza: Da casa do senhor tinha algum muro que dividia ou o senhor via a casa do fundo?

T: Tinha muro, tinha muro no fundo, tinha muro do lado, era tudo fechado lá onde eu morava, inclusive no começo, antes de ele começar, antes desse rapaz, teve outras pessoas que alugaram, daí a frente era meio aberta ali, daí eu pedi para ela fechar, ela fechou, entendeu?, estava morando um outro inquilino lá ainda, ela fechou a frente, mandou fechar a frente ali e daí cada um tinha sua entrada, eu tinha a minha e o pessoal lá do fundo tinha a entrada deles lá para o fundo
.

Juíza: Do seu quintal você conseguia ver o quintal dele?

I: Não, tudo fechado de muro. [...]
(Id.
256438895 - pág. 1-2 – relatório de mídias).

Em juízo, Luiz Felipe sustentou que: 1) morava com sua namorada Yasmim e dividiam o aluguel, que era de R$ 500,00 (quinhentos reis) mais ou menos, que pagavam para uma tal de Maria, que ‘parece que era irmã de Ivonei, mas não se gostavam’ ; 2) “
o Wender não tem nada a ver sobre isso aí, a droga realmente era minha mesmo, mas para meu consumo
”; 3) não traficava; 4) “
via Wender de relance ali na frente da casa do Ivonei, mas nem conversava, nem nada
”; 5) estava dormindo quando a polícia chegou; 6) esse rapaz [Josias] apareceu depois que a polícia chegou na residência; 7) o local em que ocorreu a apreensão era sua casa mesmo e ‘tinha luz e geladeira’; 8) o portão de sua casa era no corredor, o da casa de Ivonei era o portão central, sendo que havia um muro separando elas; 9) o dinheiro apreendido era do acerto que recebeu quando foi dispensado do trabalho (Id.
256438895 - pág. 1-2 – relatório de mídias).

Wender Siqueira Conceição asseverou que ‘não tem nada a ver com a situação, que só ia na casa de Ivonei, tomar uma cervejinha e comer lanche’
(Id.
256438895 - pág. 1-2 – relatório de mídias).

Consta nos autos n. 1000228-79.2024.8.11.0051, que a Polícia Judiciária Civil investigava o aparente envolvimento de Wender Siqueira Conceição, conhecido como “Negãozinho”, em um salve ocorrido no 16-1-2024, contra Odair Silva de Souza.

Como ele estava monitorado, primeiro requisitou o compartilhamento dos “
dados coletados durante o acompanhamento das medidas de monitoramento eletrônico”.

A partir daí, constatou que ele frequentava intensamente determinados locais.

Assim, os locais foram individualizados e a autoridade policial requereu a busca e apreensão (1000228-79.2024.8.11.0051 – Id. 140227289 - pág. 1-15 e 140227816 - pág. 1-6), que foi deferida para os seguintes endereços:

i. RESIDÊNCIA DE WENDER. R. Gaivota, próx. Nº 249 - Campo Verde/MT. Residências A e B do Terreno.

ii. LOCAL DA SUPOSTA TORTURA. R. Palmas, prox. Nº 233 - São Lourenço, Campo Verde/MT, Residências A e B do Terreno – Muro e casa cinza.

iii. RESIDÊNCIA DE IVONEI KETENS – Rua Bahia, informado nº 418, Bairro Eckert – Campo Verde/MT
(Id. 141282323 - Pág. 4).

Após o pedido de reconsideração, o magistrado acrescentou a “
R. Rondônia, próx. Nº 507 - São Lourenço, Campo Verde/MT. Muro em piso branco
” na ordem de busca (Id. 141903893 - pág. 1-4).

A existência investigação prévia, contendo, dentre outros elementos, o depoimento da vítima, que apontou Wender como autor do delito, somados aos dados extraídos da tornozeleira eletrônica, forneceu motivação bastante para a busca domiciliar autorizada.

Os arestos colacionados ilustram a conclusão:

[...] No caso concreto, a decisão que autorizou a medida investigativa demonstrou a presença da justa causa com base em elementos concretos que foram submetidos ao conhecimento do Juízo. Nela, consta referência aos indícios de autoria delitiva apresentados pela autoridade policial que demonstravam a razoável probabilidade de que a residência do acusado servia de local para depósito de instrumentos utilizados na prática de crime ou destinados a fim delituoso. A menção feita aos fundamentos adotados na representação formulada pela autoridade policial, antes de configurar emprego indevido da técnica de fundamentação per relationem, revela o respeito à regra da adstrição ao apreciar o pedido cautelar nos limites em que ele foi apresentado. Além disso, não houve simples repetição da fundamentação empregada pelo representante, mas a consideração daqueles argumentos para embasar as razões de decidir adotadas pelo órgão judicial. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 949.611/RN, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 30/4/2025, DJEN de 7/5/2025).

[...] O Tribunal de origem consignou que, no decreto de busca e apreensão, o juízo de primeiro grau assinalou a existência de prévia investigação, uma vez que "a representação destaca a existência de condutas da mesma natureza praticada em outros municípios em desfavor das lojas Zema, fato este que eclodiu a suspeita da prática do delito no momento da tentativa de aprovação do crediário [...] E foi a partir disso que a polícia intensificou as investigações, constatando não só o modus operandi do grupo, mas a pronta identificação de alguns dos envolvidos" (e-STJ fl. 139); não havendo que se falar, portanto, em nulidade da medida cautelar em virtude de a representação ter sido motivada exclusivamente pela declaração inicial do gerente da loja (suposta vítima). [...]
(STJ, AgRg no HC n. 819.028/ES, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 16/10/2023, DJe de 19/10/2023).

As provas angariadas demonstram ainda que, no dia 26-2-2024, uma equipe se deslocou para a Rua Bahia, n. 418 para cumprir o mandado e que “
em um dos quartos

nos fundos da residência”
se deparou com
“52 pedras aparentando ser pasta base de cocaína. 18 trouxinhas de pó branco aparentando ser cocaína 1 porção média de erva prensada aparentando ser maconha, dinheiro em espécie sendo,5 notas de R$100,00 4 notas de R$50,00 12 notas de R$20,00 14 notas de R$10,00 11 notas de R$5,00 21 notas de R$ 2,00 6 moedas de R$1,00 1 moeda de R$0,50 totalizando R$1183,50 como também 1 facão e um fio de aproximadamente 2 metros (material objeto da busca) e 2 balanças de precisão”

Os entorpecentes estavam escondidos embaixo do travesseiro e o dinheiro no bolso de Luiz Felipe (Id. 256439185 - pág. 1-3).

A respeito do cumprimento da ordem, Philipe
de Paula da Silva Pinho explicou para o Promotor de Justiça: “
o tráfico ocorria no fundo da residência”.

Rodrigo Amorim Sousa acrescentou: “
Era o mesmo terreno, né?, é um anexo ao fundo, tudo aberto, inclusive, não tinha nem luz”.

O auto circunstanciado de busca e apreensão corrobora a narrativa dos policiais, pois destacou que se trata de um imóvel residencial
, “contendo (4) cômodos, sendo (1) sala, 2 (dois) quartos, 1 (cozinha) [e] (1) anexo (02) [com] quartos”
(Id. 256439186 - pág. 1).

Conforme reiteradamente decidido,
"[...] esta Corte reconhece a validade dos
depoimentos policiais
em geral, tendo em vista ser pacífico na jurisprudência que suas palavras merecem a
credibilidade
e a
fé pública
inerentes ao
depoimento
de qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções, caso ausentes indícios de que houvesse motivos pessoais para a incriminação injustificada da parte investigada [...]"
. (STJ, AgRg no HC n. 870.954/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 9/9/2024, DJe de 12/9/2024.)

Neste Tribunal, a questão encontra-se pacificada no Enunciado n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, que dispõe:

Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.

Invoco ainda os seguintes julgados:

[...] entende este Tribunal da Cidadania que "os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com os demais elementos de prova dos autos, e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie" (AgRg no AREsp n. 1.997.048/ES, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/2/2022, DJe de 21/2/2022). [...]
(STJ, AgRg no HC n. 810.819/PB, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 19/6/2024).

[...] A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que "o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova" (AgRg no HC n. 672.359/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/6/2021, DJe 28/6/2021)". [...]
(STJ, AgRg no REsp n. 2.123.639/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 3/6/2024).

A história contada por Ivonei Kentens e Luiz Felipe, no sentido de que havia duas residências distintas no terreno, sem comunicação entre elas, não restou provada.

Na verdade, as imagens extraídas do
Google Earth que ilustram a sentença – que tive o cuidado de conferir no aplicativo – refutam a alegação, pois demonstram claramente que o imóvel é guarnecido com um único portão localizado na parte da frente à esquerda [de quem ingressa no imóvel].

Além disso, demonstram nitidamente que, nos fundos, existe outra construção – como se fosse uma edícula – e que não há muros, nem outro tipo de divisórias no quintal.

De fato, nada indica que Luiz Felipe residia na construção localizada no fundo do terreno; sequer um comprovante de pagamento de aluguel foi apresentado.

Além disso, os policiais constataram que “
tinham várias pessoas usuárias de droga lá
”, circunstância que, por si só, coloca em dúvida alegação.

Ainda que não fosse o caso, olvidou-se a defesa que o mandado abrangeu o endereço como um todo, de modo que permitia aos agentes ingressarem em qualquer edificação existente no terreno.

No contexto, não há falar em ilegalidade no cumprimento da ordem. Confira-se:

[...] Mandado judicial que tinha como alvo o endereço do réu, inexistindo conhecimento prévio da equipe policial no sentido de que no imóvel havia dois moradores distintos. desvio de finalidade não constatado.
Autorização para a busca que abarcava todo o imóvel. [...]
6. Constatando-se que a equipe policial atuou em cumprimento de mandado de busca e apreensão a fim de averiguar delito distinto, ingressando no exato endereço constante da ordem judicial - ainda que o imóvel alvo da busca fosse dividido entre mais de um morador, dentre eles o acusado - não há que se falar em nulidade da ação, por não se constatar qualquer desvio de finalidade, concluindo-se que a apreensão de drogas se deu de forma fortuita [...]
(TJ-PR 00028963920238160147 Piraquara, Relator.: José Americo Penteado de Carvalho, Data de Julgamento: 04/08/2024, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 05/08/2024).

Ademais, ainda que a busca visasse coletar provas relacionadas aos salves, o encontro fortuito das drogas é lícito:

[...] A busca e apreensão foi realizada com base em mandado judicial devidamente fundamentado, não havendo ilegalidade na diligência ou desvio de finalidade. A apreensão de material ilícito durante a diligência, ainda que sem relação direta com os fatos delituosos que motivaram a busca, é legítima, sendo admitido o encontro fortuito de provas. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 950.870/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19/2/2025, DJEN de 24/2/2025).

[...] A apreensão de drogas durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão para crime diverso não caracteriza "fishing expedition", mas sim encontro fortuito de provas, sendo legítima a utilização das provas obtidas. [...]
(AREsp n. 2.714.235/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJEN de 3/1/2025).

Destarte, a apreensão dos entorpecentes permanece hígida.

O pedido de desclassificação do tráfico imputado a Luiz Felipe para o tipo contemplado no art. 28 da Lei n. 11.343/2006 também não é viável.

A condição de usuário invocada reside exclusivamente nas declarações do réu.

Nem mesmo um familiar foi arrolado para comprovar que ele fazia uso de substâncias proibidas.

A variedade de drogas, e o modo como estava acondicionada – maconha e cocaína, sendo parte delas embaladas em porções individuais – indica a intenção mercantil.

A quantidade apreendida – 23,07g (vinte e três gramas e sete decigramas) de cocaína e 191,35g (cento e noventa e um gramas e trinta e cinco decigramas) de maconha – corrobora a destinação comercial dos produtos.

De acordo com experts,
“
[...]

u
m “usuário crônico” consumiria, no máximo, cinco carreiras de cocaína por dia, que totalizariam 0,5 gramas
” (TJ/RS, Apelação Criminal, Nº 70078578861, Segunda Câmara Criminal, Relator: José Antônio Cidade Pitrez, Julgado em: 29-08-2019),

Além disso, o cigarro de maconha tem em média, 1g, de modo que a droga apreendida produzira, aproximadamente, 190 (cento e noventa) unidades.

Nesse sentido:

[...] A quantidade de maconha apreendida - 113,68g (cento e treze gramas e sessenta e oito centigramas) - não se mostra ínfima ou inexpressiva para elidir a comercialização/distribuição no presídio. Ao contrário, apresenta-se compatível com a traficância, visto que possibilitaria a confecção de, ao menos, 113 (cento e treze) cigarros, sopesados estudos empíricos que indicam a utilização de 1g (um grama), em média, por baseado (TJRS, HC nº 70081969909; TJRS, HC nº 5003759-42.2021.8.21.7000/RS).

Registre-se que seria possível auferir até R$ 1.695,00 (um mil, seiscentos e noventa e cinco reais) com a venda do entorpecente, sopesado o valor de R$ 15,00 (quinze reais) por cigarro da droga [113 porções individuais x R$ 15,00], conforme estudo do CdE [Centro de Excelência para a Redução da Oferta de Drogas Ilícitas], SIMCI [Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos], SENAD [Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos do Ministério da Justiça e Segurança Pública], UNODC [Escritório das Nações Unidas Sobre Drogas e Crime] e PNUD [Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento] sobre a precificação das drogas no mercado nacional (disponível em: https://www.cdebrasil.org.br/estudos).

Nesse tipo de comercialização ilícita, a movimentação financeira pode ser significativa após a fragmentação em porções individuais, pois a maconha “pode render até 500% de lucro em comparação ao preço pelo qual os traficantes adquirem a droga” (FERNANDES, Liva. A problemática da droga no telejornalismo brasileiro – uma análise da série de reportagens “O avanço da maconha” do Jornal da Band. Disponível em: portalintercom.org.brf). [...]
(TJ/MT, N.U 1024758-37.2023.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17/09/2024, Publicado no DJE 20/09/2024).

[...] A quantidade de maconha apreendida – 124g - é, em entendimento pessoal, digna de nota, capaz de atingir número elevado de usuários, pois dela poderiam ser confeccionados, no mínimo, 124 cigarros de maconha, podendo se chegar a 248, não se relevando crível se fosse destinada ao uso próprio do acusado, o usuário crônico utiliza, no máximo, 5g da droga apreendida. Contexto fático a evidenciar a situação de traficância. [...]
(TJ/RS, Apelação Criminal, Nº 50117926620218210001, Segunda Câmara Criminal, Relator: Viviane de Faria Miranda, Julgado em: 22-11-2021).

Também foram apreendidos apetrechos comumente relacionados ao tráfico – duas balanças de precisão – e R$ 1.183,50 (mil cento e oitenta e três reais) em espécie, a maioria em notas pequenas.

A tudo isso soma-se a oitiva dos policiais em sede judicial e o de Josias na fase inquisitorial relatando que o local da apreensão se tratava de boca de fumo.

De qualquer modo, “
a
condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006
” (TJMT, Enunciado Criminal n. 3).

Assim sendo, encontra-se justificada a condenação de Luiz Felipe nas penas do art. 33 da Lei n. 11.343/2006:

[...] As condições em que se desenvolveram as ações criminosas, bem como as circunstâncias da prisão e da apreensão dos entorpecentes, aliadas ao depoimento judicial dos policiais que atenderam a ocorrência, tornam devidamente demonstradas a materialidade e a autoria dos crimes de narcotráfico e de lesão corporal, autorizando, por consequência, a manutenção do decreto condenatório, apto a afastar o pleito de absolvição da lesão corporal e da desclassificação do crime de tráfico para o de uso de entorpecentes; [...]
(TJ/MT, N.U 1002829-03.2020.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 27/04/2022, Publicado no DJE 29/04/2022).

[...] Mantém-se a condenação do acusado pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes diante da existência de provas robustas da materialidade e da autoria delitiva, merecendo destaque as circunstâncias do flagrante, bem como o depoimento do policial, que indicam a destinação comercial da substância entorpecente apreendida. [...]
(TJ/MT, N.U 0008743-28.2017.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 03/08/2021, Publicado no DJE 05/08/2021).

No que tange ao tráfico privilegiado, foi negado a Luiz Felipe nos seguintes termos:

Quanto ao Acusado LUIZ FELIPE DONATO LOPES, apesar de tecnicamente primário, nos termos da Súmula 444 do STJ, verifica-se que o Acusado estava desempregado e
cuidava de ponto de droga pertencente à organização criminosa,
notadamente conforme demonstrado pelas provas amplamente mencionadas acima, em especial pelo fato de estar desempregado, não possuir endereço fixo, já que o local em que foi preso era um ponto de tráfico de drogas e não sua residência,
demonstrando que ele fazia da traficância a sua forma de sustento e estilo de vida
. Ainda, há indícios de que o Acusado integre organização criminosa, conforme mencionado no Ofício n.º 016/2024i/CPJ/MT (ID. Num. 143554431 - Pág. 2/3), em que o nome de ambos os acusados foi mencionado como sendo “Relação de Reeducados Transsferidos (Faccionados).

Pelas razões já expostas, entende-se plenamente configurada a materialidade e autoria do delito imputado ao réu, nos exatos termos descritos na denúncia. [...]
(Id. 256438904 - pág. 11).

O entendimento adotado na sentença encontra-se em sintonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a dedicação do agente à atividade ilícita afasta a minorante do tráfico privilegiado:

[...] O Tribunal de origem afastou o reconhecimento do tráfico privilegiado com base em elementos concretos que indicam a dedicação do agravante a atividades criminosas, destacando-se a apreensão de quantidade relevante de drogas (98,91g de maconha, além de uma balança de precisão), o depoimento dos policiais acerca da existência de informações prévias de que o agravante já vinha realizando tráfico em seu local de trabalho e, sobretudo, as mensagens extraídas do seu telefone celular. A decisão do Tribunal de origem está em sintonia com a jurisprudência do STJ, que admite o afastamento do tráfico privilegiado quando comprovada a dedicação a atividades ilícitas. [...]
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.791.816/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 20/3/2025, DJEN de 26/3/2025).

[...] O afastamento da minorante do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006 foi devidamente fundamentado em elementos concretos extraídos dos autos, como investigações de campo, depoimentos de vizinhos, e relatos consistentes de policiais sobre a mercancia ilícita realizada pelo recorrente. [...] O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência consolidada do STJ sobre o afastamento da minorante do tráfico privilegiado em casos de reincidência ou dedicação a atividades criminosas, atraindo a incidência da Súmula 83/STJ. [...]
(STJ, REsp n. 2.086.054/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 25/2/2025).

A admissão de Luiz Felipe de que as drogas lhes pertenciam, mas se destinavam ao próprio consumo, não lhe beneficia com a atenuante da confissão:

[...] É aplicável ao caso o teor do enunciado n. 630 da Súmula desta Corte, segundo o qual a incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 952.989/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 26/2/2025, DJEN de 5/3/2025).

[...] É entendimento desta Corte Superior que "a incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não sendo apta para atenuar a pena a mera admissão da propriedade para uso próprio. Nessa hipótese, inexiste, sequer parcialmente, o reconhecimento do crime de tráfico de drogas, mas apenas a prática de delito diverso." (AgRg no HC n. 351.962/MS, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, 6ª T., DJe 1º/8/2017). Assim, afasta-se a referida atenuante conforme preconiza a Súmula 630 do STJ ao caso. [...]
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.123.111/MA, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 17/12/2024, DJEN de 7/2/2025).

Por fim, a presença de circunstância judicial desfavorável [variedade e natureza das drogas] justifica estabelecer o regime fechado para iniciar o cumprimento de sua pena:

[...] Fixação do regime inicial fechado devidamente fundamentada nas circunstâncias judiciais desfavoráveis, notadamente a elevada reprovabilidade da conduta, evidenciada pela razoável quantidade e natureza dos entorpecentes apreendidos, em consonância com o art. 33, § 3º, do Código Penal e o art. 42 da Lei n. 11.343/2006. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 982.449/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/4/2025, DJEN de 30/4/2025).

[...] A quantidade e a natureza da droga apreendida são fundamentos idôneos para a imposição do regime inicial fechado. A decisão que fixa o regime inicial fechado em razão da quantidade de drogas apreendidas está em conformidade com a jurisprudência do STJ". [...]
(STJ, AgRg no REsp n. 2.181.565/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 22/4/2025, DJEN de 28/4/2025).

Por outro lado, a traficância imputada a Wender não restou provada.

O depoimento de Josias, dizendo que ‘
Negãozinho’ comandava a venda de drogas no local em que ocorreu as buscas, não restou confirmado na instrução processual. Como não foi localizado, o Ministério Público desistiu da oitiva dele (Id. 256438896 - pág. 1)

Não se tem notícia de campanas ou de outras diligências para averiguar o tráfico de drogas fomentado por Wander.

Tampouco foram localizadas drogas com ele.

Os policiais inquiridos em juízo se limitaram a repetir o que ouviram de Josias.

Por mais significativa que seja a convicção deles, de que Wender chefiava o tráfico executado por Felipe, a circunstância não é suficiente para condená-lo.

E nem se diga que o histórico criminal do réu – que ostenta condenação anterior por tráfico – justifica a condenação.

Imputar a autoria delitiva em razão dos antecedentes seria
“priorizar o superado direito penal do autor, em detrimento do direito penal do fato”
(STJ, HC nº 318.297/SC - Relatora Minª Maria Thereza de Assis Moura - Sexta Turma – 27.5.2015).

Frise-se que, em razão
“da severidade com a qual o tráfico de drogas é punido, dada sua natureza equiparada à dos crimes hediondos, a condenação por esse delito deve estar respaldada na plena certeza quanto a sua perpetração, com base em provas contundentes e incontroversas”
(TJMT –
N.U 1002850-03.2020.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 17/11/2021, Publicado no DJE 20/11/2021).

Não se pode olvidar que é incumbência do Ministério Público angariar provas para demonstrar que o réu cometeu o ilícito.

No entanto, no caso, os elementos angariados são incapazes de vincular Wender aos entorpecentes encontrados com Luiz Felipe na residência onde ocorreu a busca e apreensão.

Se há dúvidas quanto à responsabilidade do réu no ilícito, a questão deve ser resolvida em benefício dele, por conta do
favor rei,
do qual a parêmia
in dubio pro reo
é corolário.

Sobre o tema, colaciono doutrina:

“Princípios consequenciais da prevalência do interesse do réu (in dubio pro reo, favor rei, favor inocentiae, favor libertatis) e da imunidade à autoacusação: o primeiro significa que,
em caso de conflito entre a inocência do réu – e sua liberdade – e o poder-dever do Estado de punir, havendo dúvida razoável, deve o juiz decidir em favor do acusado
. Aliás, pode-se dizer que, se todos os seres humanos nascem em estado de inocência, a exceção a essa regra é a culpa, razão pela qual o ônus da prova é do Estado-acusação.
Por isso, quando houver dúvida no espírito do julgador, é imperativo prevalecer o interesse do indivíduo, em detrimento da sociedade ou do Estado.
Exemplo: absolve-se quando não existir prova suficiente para a condenação (art. 386, VII, CPP)”
(NUCCI. Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado, 14ª edição. Editora Forense, Rio de Janeiro, 2015, p. 4-5).

“Para a prova de certos fatos, o legislador exige apenas um juízo de verossimilhança e, para outros, que a prova seja convincente prima facie:
para a condenação penal, por exemplo, é necessário um elevado grau de certeza sobre a prova do fato e da autoria; havendo dúvidas, o juiz deverá absolver por insuficiência de provas
(art. 386, VI, CPP)”
(GRINOVER, Ada Pellegrini et al. As Nulidades do Processo Penal. 6ª edição, Editora Revista dos Tribunais, p.118).

Portanto, diante da fragilidade das provas, a absolvição é impositiva:

[...] A Justiça vive de provas, não de qualquer prova, mas daquela que infunda no Juiz a certeza quanto à autoria e a materialidade do delito, especialmente porque, em razão do princípio da inocência – consagrado em nível constitucional – milita em prol do acusado o favor da dúvida, conforme parêmia in dubio pro reo. Não apresentando a acusação provas seguras da participação dos acusados na prática delitiva, lastreando-a na narrativa do policial militar responsável por atender a ocorrência, sem confirmação ou localização da suposta vítima em nenhuma das fases processuais, a manutenção da absolvição imposta pelo juízo de origem é medida que se impõe. [...]
(TJ/MT, N.U 0012547-65.2020.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/05/2023, Publicado no DJE 08/05/2023).

[...] A absolvição do apelante é imperiosa porquanto, do conjunto probatório existente nestes autos, não se extrai a certeza de materialidade e autoria da conduta ilícita imputada na denúncia, justificando, plenamente, a aplicação, em seu favor, do aforismo in dubio pro reo, nos moldes do art. 386, VII, do Código de Processo Penal. [...]
(TJ/MT, N.U 0000367-02.2015.8.11.0039, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/04/2023, Publicado no DJE 14/04/2023).

Com essas considerações, em parte com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
provejo parcialmente
o recurso, para absolver Wender Siqueira Conceição do crime tipificado no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, mantendo os demais termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025